Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021317-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1021317-56.2020.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível e de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDA: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

SERVIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – AUTORIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS NO ÂMBITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DEVIDO A PANDEMIA (COVID-19) – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA No 18/2020 – SUSPENSÃO DO DESCONTO COM ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA PARCELA DESCONTADA INDEVIDAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato mantido entre as partes estipula a possibilidade de suspensão dos descontos da consignação, sendo que o consumidor agiu conforme as determinações emanadas pela Assembleia Legislativa em relação à operação de crédito consignado, fato que justifica o pleito de suspensão dos descontos.

Comprovado o descumprimento da decisão que determinou a suspensão do desconto, deve ser mantida a determinação de restituição do valor descontado indevidamente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos da inicial para, declarar inexistência do contrato de cartão de credito consignado e autorização de desconto de reserva de margem consignável com parcela de
R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
, bem como, condenou o banco recorrente a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da autora, em decorrência de suposto desconto indevido, condenando ainda, a parte recorrente ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de falta de interesse processual – Da ausência de prévio requerimento administrativo.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de ato ilícito.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o contrato mantido entre as partes estipula a possibilidade de suspensão dos descontos da consignação, sendo que o consumidor agiu conforme as determinações emanadas pela Assembleia Legislativa em relação à operação de crédito consignado, fato que justifica o pleito de suspensão dos descontos.

Comprovado o descumprimento da decisão que determinou a suspensão do desconto, deve ser mantida a determinação de restituição do valor descontado indevidamente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020